Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes para querendo, em 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de preclusão arguida pela agravada em sede de contrarrazões (ID 56864831). Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora